Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatado o questionamento do tema nas razões do apelo, não há que se falar em inovação recursal, o que afasta o não conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração.
2. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
5. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos.
6. Embargos de declaração do réu conhecidos e desprovidos.